Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença. Decisão de homologação de cálculos contábeis e de abertura de prazo para complementação de pagamento de quantia – Recurso inominado – Não cabimento – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida (FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS), contra decisão (ID Num. 80019203 - Pág. 1) proferida no bojo do cumprimento de sentença, que homologou cálculos da Contadoria Judicial, bem como oportunizou prazo de cinco dias para aquela mesma parte para que realizasse depósito complementar, sob pena de medidas constritivas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra tal decisão; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, acerca do cumprimento da obrigação de pagar.
III. Razões de decidir
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022.
6. No caso, o recorrente manejou recurso inominado para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que tão somente aprovou cálculos contábeis e franqueou prazo para a parte para cumprimento de obrigação de pagar. Afastada, portanto, recorribilidade da decisão por meio de recurso inominado.
7. Considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma).
8. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: n/a.